Tribunal: TJBA
Processo: 8048953-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS
CRIMINAL n. 8048953-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TEOBSON RICARDO MALAQUIAIS LIMA

Advogados: AJAX MERCES ATTA JUNIOR (OAB/BA 52.345), ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA (OAB/BA: 56.091)

IMPETRADO: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM

RELATORA: DESª IVONE BESSA RAMOS

A/E

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. C
aso em exame

1.
Habeas
C
orpus
liberatório impetrado em favor de TEOBSON RICARDO MALAQUIAS LIMA contra o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

2. O Paciente permanece preso preventivamente desde 07.08.2024, acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003).

3. A Defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o Paciente se encontra custodiado há mais de um ano sem prolação da sentença.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, considerando o período de custódia preventiva e o andamento da ação penal originária.

III. Razões de decidir

5. Os prazos processuais não possuem natureza peremptória, sendo necessária análise da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto para reconhecimento de efetivo constrangimento ilegal.

6. A tramitação da ação penal originária desenvolveu-se de forma regular, sem demonstração de inércia ou desídia judicial, conforme informações prestadas pela Autoridade apontada Coatora.

7. A ação penal encontra-se conclusa para prolação da sentença desde 15.09.2025, estando a decisão na iminência de ser proferida.

8. As penas máximas dos delitos imputados (15 anos para tráfico ilícito de drogas e 12 anos para porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) justificam o período de custódia preventiva transcorrido.

9. Não há violação aos princípios da homogeneidade ou da proporcionalidade, considerando o lapso temporal de pouco mais de um ano de prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
H
abeas
C
orpus
denegada.

Teses de julgamento
: “1. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa exige análise da razoabilidade e das circunstâncias específicas do caso, não se limitando ao mero cômputo aritmético. 2. A tramitação processual regular, sem demonstração de inércia judicial, afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. 3. A gravidade dos delitos imputados e suas respectivas penas máximas devem ser consideradas na análise da proporcionalidade da custódia preventiva.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. LXXVIII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 55; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, inc. IV; CPP, arts. 312 e 387, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 952.426/PA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, RHC nº 94.488/PA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 19.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos de
Habeas Corpus
n.º 8048953-67.2025.8.05.0000
, impetrado pelos advogados AJAX MERCES ATTA JUNIOR e ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA em favor de TEOBSON RICARDO MALAQUIAS LIMA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DENEGAR
a Ordem de Habeas Corpus, tudo nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora